Tribunal: TJSP
Processo: 0004226-62.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Parcial cabimento.

Conquanto não demonstrada de imediato a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, necessário se faria, ainda, aprofundamento da instrução, para melhor verificação

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Parcial cabimento.

Conquanto não demonstrada de imediato a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, necessário se faria, ainda, aprofundamento da instrução, para melhor verificação de real mérito para a benesse, com realização de imprescindível, no caso, exame criminológico. Apesar da gravidade do crime pelo qual cumpre pena e da longa pena a cumprir, bem como por comportamentos anteriores desfavoráveis, o certo é que, passado algum tempo, com realização de estudo e trabalho, conveniente avaliação mais eficaz sobre possibilidade, efetiva, de adaptação ao regime intermediário pretendido. Decisão cassada, com uma nova devendo ser proferida, porém, precedida de exame criminológico.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004226-62.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JONATAN DE SOUZA COELHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para, cassada a decisão impugnada,
determinar que outra seja proferida, contudo, precedida de realização de exame
criminológico e nova manifestação das partes. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004226-62.2020.8.26.0482.
Agravante: JONATAN DE SOUZA COELHO (Dr. Tadeu José
Migoto Filho, Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 19.441.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO.
RECURSO DEFENSIVO.
Pretendido deferimento da benesse por
alegada presença dos requisitos legais.
Parcial cabimento.
Conquanto não demonstrada de imediato
a presença do requisito de ordem subjetiva
para a progressão ao regime semiaberto,
necessário
se
faria,
ainda,
aprofundamento da instrução, para melhor
verificação de real mérito para a benesse,
com realização de imprescindível, no caso,
exame criminológico. Apesar da gravidade
do crime pelo qual cumpre pena e da
longa pena a cumprir, bem como por
comportamentos anteriores desfavoráveis,
o certo é que, passado algum tempo, com
realização
de
estudo
e
trabalho,
conveniente avaliação mais eficaz sobre
possibilidade, efetiva, de adaptação ao
regime intermediário pretendido. Decisão
cassada, com uma nova devendo ser
proferida, porém, precedida de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
3
criminológico.
Parcial provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL (fls. 01/11) interposto, com fulcro no
artigo 197, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por
JONATAN DE SOUZA COELHO, contra a r. decisão
interlocutória proferida no curso da execução de pena (fls.
35/36, prolatada em 27 de abril de 2020), do Juízo das Execuções
Criminais de Presidente Prudente, que houve por bem
indeferir o pedido de progressão ao regime semiaberto,
formulado pela defesa técnica, por ausência de requisito
subjetivo.
Inconformado,
o
penitente
recorre,
buscando, nesta Instância, em síntese, o atendimento do
pleito formulado, ao argumento de que estão presentes os
requisitos legais para o deferimento da benesse. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
4
a fundamentação utilizada seria inidônea.
Contrarrazões às fls. 16/21, pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 22).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso, com determinação de
realização de exame criminológico (fls. 45/48).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
5
de liberdade de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 01 (um)
dia de reclusão, oriunda de duas condenações, unificadas,
por prática do crime de roubo majorado. Início de
cumprimento de pena em 11/06/2013, e vencimento
previsto para 29/08/2031, com registro de duas faltas
disciplinares de natureza grave (posse de aparelho celular, em
03/02/2006 e desobediência a funcionário, em 08/011/2017). No curso
da execução da pena, foi agraciado com progressão de
regime, mas frustrou a confiança depositada pelo Poder
Judiciário em nome da Sociedade; em regime aberto,
cometeu novo delito (roubo majorado pelo concurso de pessoas e
emprego de arma
06/07/2016), demonstrando quadro de difícil
evolução.
Atestado comprobatório de comportamento
carcerário juntado às fls. 24 a comprovar que, à época, o
comportamento carcerário do recorrido era classificado
como “bom”.
Não foi determinada a realização de
exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
6
Verifica-se, do teor da decisão, que o
douto Magistrado pautou o indeferimento do pedido de
progressão ao regime semiaberto na ausência do
requisito de ordem subjetiva, reputando satisfeito o de
cunho objetivo (“A pretensão é improcedente. Em que pese a atual boa
conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado
ainda possui longa pena por cumprir (10/08/2031), não reunindo méritos para
a imediata progressão de regime. Com efeito, verifica-se que o sentenciado
cumpre pena por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência
contra a pessoa (dois roubos majorados), além de registrar a prática de faltas
disciplinares de natureza grave, inclusive novo delito (execução no 04) durante
cumprimento de pena em regime aberto, evidenciando a necessidade de
maior permanência no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu
merecimento a futura progressão a regime mais brando. Vale dizer, diante da
situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom
comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que
está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara
que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua
autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os
seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais
branda. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao
regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos
do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate
fls.
35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
7
Diante do cenário apresentado, dúvidas
não pairam que se cuida de execução complexa (claro
quadro de propensão à prática delitiva, com pouca assimilação dos ditames da
terapêutica pena aplicada, diante das intercorrências noticiadas, inclusive
cometimento de crime em regime aberto e de falta disciplinar de natureza
grave, bem como destacada periculosidade do sentenciado, ínsita às infrações
praticadas), sem possibilidade de aferir efetivamente, no
caso, mérito para concessão de benefícios penais com
base em simples atestado de comportamento carcerário.
Curial seria, para completa análise da viabilidade da
progressão, a determinação de exame criminológico, o
qual, por circunstâncias específicas, se justificava. Ocorre
que, por ter se convencido, o douto Magistrado, de plano,
pelo não preenchimento do requisito de ordem subjetiva,
nem sequer foi realizada a perícia. Ausente instrução mais
completa, portanto, para real avaliação das condições
pessoais do sentenciado para vivenciar, agora, o regime
intermediário, necessária nova decisão, porém, depois de
perícia imprescindível para a espécie.
Não se poderia ignorar, logicamente, a
gravidade dos crimes praticados (indicando a periculosidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
8
sentenciado), o claro quadro de propensão a prática
criminosa, com pouca assimilação dos ditames da
terapêutica penal aplicada, sem desenvolvimento de
freios inibitórios, vez que, cometeu crime em regime
aberto, e perpetrou falta disciplinar grave, não
parecendo se sentir intimidado com a censura aplicada
dentro dos limites legais, bem como a insuficiência de
elemento que aponte para o preparo, por parte do
agravante, de usufruir a benesse pretendida, ou mesmo
de reversão daquele quadro problemático, motivos
mais do que suficientes para reforçar a necessidade de
uma mais profunda avaliação, antes de deferimento ou não
da benesse pleiteada. Nota-se existirem informações sobre
estudo recente (de 15/05/2019 a 17/12/2019 e de 03/02/2020 até a data
de expedição do boletim informativo
30/03/2020) e trabalho, ainda
que pela última vez no ano de 2018 (de 05/02/2018 a
09/07/2018). Ainda que não muito contundentes tais dados,
não poderiam deixar de ser avaliados num estudo mais
completo,
por
profissionais
mais
preparados,
para
confirmar efetiva evolução na recuperação, capaz de
justificar
uma
adaptação
conveniente
ao
regime
intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
9
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos não é possível, de fato, afirmar
que o recorrente está apto para ser agraciado com
progressão
ao
regime
semiaberto,
mostrando-se
deveras temerário atender o quanto pleiteado, pelo menos
por ora, mas sendo necessária, ao contrário do concluído
(implicitamente) pelo o Magistrado “a quo”, necessário exame
criminológico, o que se faz em favor ao direito individual do
sentenciado, contudo, sem descuidar da segurança da
própria Sociedade, que deve ser protegida de benefícios
inadequados e temerários que a coloquem em risco.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice
de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz
Antônio Cardoso, j. 16/07/2013, v.u.), que necessita ser
comprovada de forma clara e cabal para se fazer jus a
benefícios penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004226-62.2020.8.26.0482 -Voto no 19441
10
A decisão impugnada, então, deverá ser
afastada, porém, com outra devendo ser proferida, depois
de realizado exame criminológico, com manifestação
das partes, garantindo-se que a instrução possível, para
análise do caso, foi realizada.
Por todo exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para, cassada a
decisão impugnada, determinar que outra seja proferida,
contudo, precedida de realização de exame criminológico e
nova manifestação das partes.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR